Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICOS E HOSPITAIS. CIRURGIAS ESTÉTICAS. IMPLANTE MAMÁRIO, ABDOMINOPLASTIA E LIPOASPIRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANOS MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR.
I. Segundo a inteligência dos artigos 14, caput e § 4o, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, os hospitais privados respondem objetivamente por danos provenientes de defeito na prestação dos serviços hospitalares (responsabilidade objetiva) e subjetivamente por danos provenientes de ação ou omissão culposa do seu corpo clínico (responsabilidade subjetiva).
II. Salvo quando inobservados os deveres de transparência e informação, o hospital onde é realizada a cirurgia não responde por danos provenientes de falha cometida pelo médico assistente do paciente com o qual não possui vínculo jurídico.
III. A responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade.
IV. Em se tratando de cirurgia estética, na qual avulta a obrigação de resultado, cabe ao médico demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços.
V. Se as provas dos autos, com destaque para a perícia, não descartam a existência de falha nas cirurgias plásticas que acarretaram prejuízo estético à paciente, não há como afastar a responsabilidade civil dos médicos.
VI. Traduz dano moral a submissão de paciente a quatro intervenções cirúrgicas plásticas que ao final não resultam em nenhuma melhoria estética.
VI. Caracterizam dano estético cicatrizes de grande envergadura e deformidade na auréola do seio da paciente decorrentes de abdominoplastia e mamoplastia.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.